Tribunal: TJPA
Processo: 0000138-68.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000138-68.2012.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOVIA PA-415. MANUTENÇÃO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso sob exame o Parquet ajuizou ação civil pública objetivando compelir o Estado do Pará a realizar a manutenção da Rodovia PA-415 que representa a principal ligação entre os municípios de Altamira, Pacajá, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará, sendo de vital importância para deslocamento populacional e escoamento da produção da região da Transamazônica.

2. A precariedade do estado de conservação da sobredita rodovia restou materialmente e irrefutavelmente comprovada mediante laudo pericial (nº 1/2011) elaborado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, devidamente ilustrado com imagens indicando ausência de acostamento, presença de buracos, pontos de depressão asfáltica e crateras decorrentes da erosão.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera inexistente hipótese de interferência indevida entre os poderes a atuação do Poder Judiciário no sentido de determinar implantação de políticas públicas quando evidenciada a omissão para com encargos políticos-jurídicos.

4. A batida alegação sobre a cláusula da reserva do possível como rotineiramente ocorre veio desacompanhada de provas da tão propalada ausência de disponibilidade orçamentária e financeira constituindo, assim, mera e vazia retórica.

5. É necessário acrescer diversamente do que foi aduzido pelo recorrente que o próprio ministro Celso de Mello, relator da ADPF 45, consignou não ser possível invocar a referida cláusula para exonerar-se do cumprimento de obrigações constitucionais.

6. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.
37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000138-68.2012.8.14.0005

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MAIRA MUTTI ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO MANOEL CARDOSO DIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em autos de ação civil pública, para determinar que o ente público estadual cumpra a manutenção de forma eficiente e contínua da Rodovia PA 415 (Ernesto Acioly).

O apelante sustentou que a obrigação contínua de manutenção de eficiente e perene de rodovia está condicionada à reserva do possível. Requereu o provimento do apelo para reformar da sentença.

Apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

No caso sob exame o
Parquet
ajuizou ação civil pública objetivando compelir o Estado do Pará a realizar a manutenção da Rodovia PA-415.

Em sede liminar restou deferida a antecipação da tutela, para compelir o réu, ora apelante, a cumprir no prazo de 20 (vinte) dias obrigação de fazer, no sentido de adotar providências visando assegurar a manutenção/conservação da referida rodovia de forma eficiente e continuada.

Contra essa decisão houve a interposição de Agravo de Instrumento que restou conhecido e parcialmente provido, unicamente para redirecionar a multa astreinte ao ente público, e não sobre a pessoa física do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.

Dito isto, cumpre observar que a Rodovia PA-415 representa a principal ligação entre os municípios de Altamira, Pacajá, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará, sendo de vital importância para deslocamento populacional e escoamento da produção da região da Transamazônica.

A precariedade do estado de conservação da sobredita rodovia restou materialmente e irrefutavelmente comprovada mediante laudo pericial (nº 1/2011) elaborado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, devidamente ilustrado com imagens indicando ausência de acostamento, presença de buracos, pontos de depressão asfáltica e crateras decorrentes da erosão (ID 1319767 – Págs. 23 a 25).

Se tratando de uma rodovia estadual chega a ser uma inevitável obviedade a responsabilidade passiva do ente público demandado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera inexistente hipótese de interferência indevida entre os poderes a atuação do Poder Judiciário no sentido de determinar implantação de políticas públicas quando evidenciada a omissão para com encargos políticos-jurídicos, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. DETERMINAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DE IMPLEMENTAÇÃO, PELO ESTADO, DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. Não debatida previamente, na origem, a matéria constitucional consubstanciada na alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que não cabe, no tópico, o recurso extraordinário (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo). 2.
É entendimento consolidado no Supremo que o postulado da separação dos poderes (CF, art. 2º) não repele a possibilidade de o Judiciário determinar ao Estado a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes.
3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 4. Agravo interno desprovido.”
(ARE 1294492 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

***

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II -
Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes
. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”
(ARE 1043740 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018)

***

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA GO–206. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE 694764 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

***

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Poder Judiciário. Determinação para implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. Agravo regimental não provido.”
(AI 829984 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013)

A batida alegação sobre a cláusula da reserva do possível como rotineiramente ocorre veio desacompanhada de provas da tão propalada ausência de disponibilidade orçamentária e financeira constituindo, assim, mera e vazia retórica.

É necessário acrescer diversamente do que foi aduzido pelo recorrente que o próprio ministro Celso de Mello, relator da ADPF 45, consignou não ser possível invocar a referida cláusula para exonerar-se do cumprimento de obrigações constitucionais. Confira-se:

“Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.”

Destarte, não assiste razão ao apelante devendo ser improvido o apelo mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022